Tribunal: TJMT
Processo: 1025789-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025789-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA OSTELONY ALVES - CPF: 594.889.801-68 (APELADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO IMPEDIMENTO DO TRÂMITE DA AÇÃO INDIVIDUAL.
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO PELA AUTORIDADE REGULADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de tarifa de esgoto correspondente a 90% do volume de água consumido, determinando a aplicação do percentual de 80% previsto em norma regulatória, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior. Preliminarmente, a apelante requereu a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência de Ação Civil Pública que trata do mesmo tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a possibilidade de suspensão da ação individual em razão da existência de Ação Civil Pública sobre o mesmo tema
e
definir a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado por norma regulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da ação individual com base no art. 104 do CDC exige requerimento da parte interessada no prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto. A existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto não impede o prosseguimento da demanda individual, sendo possível a convivência harmônica entre ambas.

A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de requerimento de suspensão, os efeitos da coisa julgada coletiva não se estendem à ação individual, afastando o risco de decisões conflitantes e a necessidade de sobrestamento do feito.

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado por norma da agência reguladora (80%) configura prática abusiva, ainda que prevista em contrato de concessão, por impor desvantagem exagerada ao consumidor, em violação aos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

A cláusula contratual que estipula cobrança de 90% do volume de água consumido mostra-se nula, pois contraria a legislação consumerista e a regulamentação vigente, não prevalecendo sobre norma posterior editada pela agência competente (Resolução Normativa AMAES n. 05/2012, art. 63).

Comprovado o pagamento a maior, impõe-se a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto não suspende automaticamente a ação individual, sendo necessária a manifestação da parte interessada, nos termos do art. 104 do CDC.

A cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado por norma regulatória é abusiva e nula, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A restituição simples do valor pago indevidamente é devida quando constatada cobrança superior à legalmente permitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; CDC,
arts
. 39, V; 51, IV; 104; Lei 8.666/93,
arts
. 3o e 41; Resolução Normativa AMAES n. 05/2012, art. 63; Lei 8.987/95; Lei 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1360502/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.04.2013,
DJe
29.04.2013; STJ,
AgInt
no
REsp.
n. 1.612.933/RO, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 23-9-2019, DJE de 27-9-2019.

R E L A T Ó R I O

A
pe
lação
em Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para reconhecer
“
a ile
galidade
n
a cobrança
n
o percentual de 90% do consumo de água
para a cobrança de esgoto questionado, aplicando-se 80%”
, além de condenar as partes em 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação, ressalvada a suspensão da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
argui, em preliminar, a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, que discute a mesma matéria e cujo desfecho poderá influenciar o presente caso. Afirma que tal medida evitará decisões contraditórias e preservará a segurança jurídica.

S
ustenta
que

deve
m
ser considera
das
as normas do Edital de Concorrência e do Contrato de Concessão que regem a prestação dos serviços de saneamento básico.

Afirma que a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do valor do consumo de água decorre diretamente das regras contratuais e não pode ser modificada por ato posterior da Agência Reguladora, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Alega que
foi

ignor
ada
a natureza jurídica do contrato administrativo, que possui força vinculante e constitui ato jurídico perfeito protegido pela Constituição Federal.

Ressalta que a estrutura tarifária foi definida com base na proposta vencedora da licitação n
.
014/2011 e homologada pela Agência Reguladora, razão pela qual eventual alteração posterior, como a redução para 80%, acarretaria desequilíbrio econômico e perda de receita, comprometendo a modicidade e a continuidade do serviço público.

Argumenta que a Resolução Normativa n
.
05/2012 da AMAES não tem poder para modificar unilateralmente cláusulas contratuais consolidadas, tampouco para reduzir a remuneração fixada no processo licitatório.

Aduz
que a tarifa de esgoto, fixada em 90% do volume de água, foi calculada de modo a assegurar a viabilidade econômico-financeira da concessão e o cumprimento das metas de universalização do serviço.

Pugna pel
a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a devolução dos valores, com base nos
art
igo
s
3o e 41 da Lei n
.
8.666/93 e nos
art
igo
s
6o, 9o e 11 da Lei n
.
8.987/95, além dos
art
igo
s
22 e 37 da Lei n
.
11.445/07.

Pleiteia o p
requestiona
mento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argui, em preliminar, a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, que discute a mesma matéria e cujo desfecho poderá influenciar o presente caso. Afirma que tal medida evitará decisões contraditórias e preservará a segurança jurídica.

O artigo 104 do CDC dispõe o seguinte:

“As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”
.

No caso concreto, nenhuma das partes requereu a suspensão dos autos, e na Aç
ão
Civi
l
Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041 não há menção alguma à necessidade de serem suspensas as ações individuais que tenham o mesmo objeto.

Ademais, "
a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC".
(
AgRg
no REsp 1360502/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23-4-2013,
DJe
de 29-4-2013).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (
AgRg
no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013,
DJe
29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (
AgInt
no
AREsp
655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJE 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento”
. (TJRO,
AgInt
no
REsp.
n. 1.612.933/RO, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 23-9-2019, DJE de 27-9-2019).

Logo, não comporta acolhimento a pretensão de suspensão da presente demanda.

No mérito, a apelante alega que a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do volume de água consumido está em conformidade com o contrato de concessão, com o edital da licitação pública que deu origem à concessão, e com a regulamentação aplicável, inclusive com as propostas técnicas e comerciais então apresentadas. Sustenta que a estrutura tarifária foi previamente aprovada pelo poder concedente e que eventual modificação por decisão judicial comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que é vedado pelas Leis n. 8.987/95 (Lei das Concessões) e n. 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico).

Alega, ainda, que eventual discrepância entre a tarifa contratual (90%) e a prevista em norma posterior (80%) configura erro material regulatório, sem o condão de se sobrepor às regras estabelecidas no contrato de concessão, amparadas pela legislação de regência e pelo princípio da vinculação ao edital. Para reforçar tal argumento, invoca os artigos 3o e 41 da Lei n. 8.666/93, destacando que o edital da licitação vincula tanto a Administração quanto os licitantes.

Sobre o tema, o artigo 63 da Resolução Normativa n. 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAES, institui o seguinte:

“Art. 63.
O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO
, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.”

A apelante recorre sob o argumento de que o Edital do Contrato de Concessão estipula que a tarifa de esgoto seja cobrada em 90% do volume de água apurado.

O fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80%.

Trata-se de relação de consumo e
a
autor
a
/apelad
a
não pode ser obrigad
a
a cumprir cláusula abusiva, que
a
coloca em desvantagem exagerada. É o que enunciam os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;”

A determinação em 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) permite presumir que foram levados em conta todos os aspectos atuariais desse percentual, de forma que não seria aprovado se implicasse em desequilíbrio econômico-financeiro para a apelante.

Assim, o entendimento mais afinado com o princípio da razoabilidade é de utilização dos 80% para a tarifa de esgoto, incidentes sobre o volume de água consumido. Deve então ser considerado nulo o dispositivo do Contrato de Concessão que define percentual superior.

No tocante à repetição do indébito, nega que tenha havido cobrança indevida, reiterando que o percentual aplicado decorre da previsão legal e contratual. Assim, defende a impossibilidade de restituição de valores, uma vez que os pagamentos foram realizados dentro da legalidade e com respaldo normativo.

Como já constatada a cobrança em percentual superior àquele devido, a restituição simples do excedente é medida que se impõe.

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
0
% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025